Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO APELADO: HELIO SILVA BARROS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição (id 34340419), pois a questão já foi apreciada na decisão (id 34338908) e o atestado médico fornecido (id 34340433) estabeleceu período já contido no prazo para a comprovação do preparo. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator